Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação que fora suspenso pelo Decreto no 16.990/1995 a todos os filiados do SINDIRETA.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.